Tribunal: TJSP
Processo: 0005404-70.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de medidas constritivas sobre valores bloqueados pelo Sisbajud, sob

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de medidas constritivas sobre valores bloqueados pelo Sisbajud, sob fundamento de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as regras de impenhorabilidade do art. 833 do CPC/2015 são aplicáveis à execução da pena de multa no âmbito da execução penal, considerando o princípio da especialidade e a ausência de prova da natureza impenhorável dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da especialidade impõe a prevalência das disposições da Lei de Execução Penal (arts. 168 e 170) sobre as regras gerais do Código de Processo Civil, no tocante à execução da pena de multa.
4. A pena de multa mantém natureza penal, integrando a condenação criminal, nos termos do art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reafirma a competência do Juízo da Execução Penal para sua cobrança.
5. A aplicação subsidiária das regras do CPC, inclusive quanto à impenhorabilidade de valores, somente se justifica na ausência de norma específica, o que não ocorre no caso, pois a LEP disciplina expressamente a execução e a penhora de valores destinados ao pagamento da multa.
6. A adoção irrestrita das regras de impenhorabilidade do processo civil frustraria a efetividade da sanção penal, comprometendo o caráter punitivo e ressocializador da pena.
7. Compete ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus do qual a agravada não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de que se tratariam de verbas alimentares.
8. A atuação do Ministério Público como legitimado ativo da execução da multa encontra amparo nos Provimento no 04/2020 e no 05/2022 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que alteraram o art. 480 das Normas de Serviço para explicitar essa competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se a Lei de Execução Penal à execução da pena de multa, prevalecendo sobre o Código de Processo Civil em razão do princípio da especialidade.
2. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplica automaticamente à execução da pena de multa.
3. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados para afastar a penhora.
4. A efetividade da sanção penal exige a adoção de medidas executivas que assegurem o cumprimento integral da pena, inclusive da multa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 51; LEP, arts. 168 e 170; CPC, art. 833, incisos IV e X, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.150, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 06/08/2019; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0002592-30.2025.8.26.0361, Rel. Klaus Marouelli Arroyo, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 25/06/2025; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0021678-81.2024.8.26.0050, Rel. Freitas Filho, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 19/12/2024.